Tribunal: STJ
Processo: 1500254-98.2018.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118616 - SP(2025/0466576-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLEN SILVA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
AGRAVANTE
: CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
RODRIGO NOVA FRIBURGO PRADO FERNANDES - SP395572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e38c00fa-2458-4921-860a-667fc5a96d67

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118616 - SP(2025/0466576-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLEN SILVA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
AGRAVANTE
: CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
RODRIGO NOVA FRIBURGO PRADO FERNANDES - SP395572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEN SILVA DE QUEIROZ
e CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte (e-STJ fls. 648-649) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os condenou pelo crime de tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 655-
672).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54671944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:37
Código de Controle do Documento: 5b72bea8-ec21-439f-8382-46720684b60b

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de WESLEN SILVA DE QUEIROZ e CLEBER
ANTUNES DE OLIVEIRA, verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da legislação federal
que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no
relator Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF."
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
26/8/2020.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:37
Código de Controle do Documento: 5b72bea8-ec21-439f-8382-46720684b60b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0466576-8
AREsp 3.118.616 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00175705320238260564 15002549820188260540 175705320238260564
175705320238260564426618105 426618105
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEN SILVA DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEN SILVA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
AGRAVANTE
: CLEBER ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES DE SÁ FILHO - SP073132
RODRIGO NOVA FRIBURGO PRADO FERNANDES - SP395572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054854<1218<41944@
2025/0466576-8 - AREsp 3118616 Petição : 2026/0004739-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:56:12
Código de Controle do Documento: 6199CDC3-9C35-4A55-BA0E-74FE162B0C41